Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-50.2020.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001223-50.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GODOY ALEVADO - CPF: 105.619.257-71 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (ASSISTENTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (ASSISTENTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), DILSON SANTOS CORTES - CPF: 663.005.255-20 (ASSISTENTE), CLEIDIVANIA SILVA DA ROCHA - CPF: 047.269.341-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAISE AGUIAR PEREIRA - CPF: 043.180.962-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DENÚNCIAS ANTERIORES – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – INFORMAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NA FASE EXTRAJUDICIAL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INAPLICABILIDADE – PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM FOI UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME OU ADQUIRIDO COM DINHEIRO DO TRÁFICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação da ré, mormente quando alinhado com a situação flagrancial e as declarações prestadas por usuário de drogas na fase extrajudicial.

Se houve apontamentos sobre as circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que a ré estava se dedicando ao tráfico de drogas, não merece ser aplicado o redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O confisco do bem em favor da União exige a comprovação de que referido automóvel foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ou mesmo adquirido com proveito do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Rose Débora Noé de Araújo
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal (código n. 127313), que condenou a ré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas – Id. 78865028.

Nas razões recursais, a apelante busca a sua absolvição, ao argumento de que não foram produzidas provas concretas que demonstrassem que estivesse exercendo o comércio ilícito de drogas em seu estabelecimento. Subsidiariamente, pede a aplicação do benefício do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque é primária e não se dedica a atividades criminosas – Id. 78865055.

O Ministério Público, por sua vez, se insurge quanto à parte da sentença que determinou a restituição de um veículo de propriedade da ré, por entender que este foi utilizado como meio necessário para a prática do tráfico de drogas – Id. 78865058.

As contrarrazões adversas foram apresentadas pelo MP e defesa, respectivamente – Id. 78865059 e Id. 78865067.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
provimento
do recurso Ministerial – Id. 83551462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... FATO 01: Na data de 18/05/2020 às 15h00min, no Bar Varanda Drinks, nesta Comarca, as denunciadas ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO e TAISE AGUIAR PEREIRA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram -se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias narradas acima, as denunciadas ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO e TAISE AGUIAR PEREIRA, agindo com identidades de propósitos e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, traziam consigo para fins de traficância 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína pesando 3,6 gramas; 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína pesando 6,4 gramas; e 01 (uma) porção grande contendo várias porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando 6,2 gramas...

Restou apurado que há alguns dias a equipe de investigação recebeu uma denúncia de que na região do cinzeiro, mais precisamente no Bar Varandas Drinks, de propriedade da denunciada ROSE, ocorreria a comercialização de entorpecentes.

Diante dessa notícia, os policiais começaram a realizar o monitoramento do estabelecimento Varandas Drinks, quando na data dos fatos avistaram o suspeito Dilson se aproximar do bar e conversar alguns minutos com a denunciada ROSE, até o momento em que esta lhe entregou algo.

Sendo assim, os policiais abordaram o suspeito Dilson, tendo encontrado com ele um invólucro plástico contendo substância que aparentava ser pasta-base de cocaína, sendo certo, ainda, que na ocasião este informou ser usuário de drogas e que havia comprado da denunciada ROSE.

Com efeito, os policiais retornaram ao Varandas Drinks e em revista ao quarto da denunciada ROSE localizaram uma porção contendo várias pedras análogas a pasta-base de cocaína, idênticas às que foram localizadas com o suspeito Dilson.

Restou apurado que há alguns dias a equipe de investigação recebeu uma denúncia de que na região do cinzeiro, mais precisamente no Bar Varandas Drinks, de propriedade da denunciada ROSE, ocorreria a comercialização de entorpecentes.

Diante dessa notícia, os policiais começaram a realizar o monitoramento do estabelecimento Varandas Drinks, quando na data dos fatos avistaram o suspeito Dilson se aproximar do bar e conversar alguns minutos com a denunciada ROSE, até o momento em que esta lhe entregou algo.

Sendo assim, os policiais abordaram o suspeito Dilson, tendo encontrado com ele um invólucro plástico contendo substância que aparentava ser pasta-base de cocaína, sendo certo, ainda, que na ocasião este informou ser usuário de drogas e que havia comprado da denunciada ROSE.

Com efeito, os policiais retornaram ao Varandas Drinks e em revista ao quarto da denunciada ROSE localizaram uma porção contendo várias pedras análogas a pasta-base de cocaína, idênticas às que foram localizadas com o suspeito Dilson...”
– Id. 78861621.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o Juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo a apelante do crime descrito no art. 35, mas condenando-a por violação ao disposto no art. 33,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

O feito foi
desmembrado
em relação à corré Taise Aguiar Pereira.

Nesta instância recursal, a acusada Rose Débora Noé de Araújo pede a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, enquanto o MP requer a decretação do perdimento de um veículo de propriedade da ré.

Os recursos não prosperam
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 78861623, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 78861623, pp. 4-10), auto de apreensão (Id. 78861625, p. 26), fotografias (Id. 78861627, pp. 3-6) e laudo de constatação (Id. 78865010, pp. 1-3).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

A apelante negou a prática delituosa, ao declarar em Juízo que:

“... A polícia chegou em sua residência, aonde também funciona um bar, revistaram o local e apreenderam uma porção de drogas na posse da acusada Taise; referida pessoa, de vez em quando, frequentava o seu estabelecimento, pois fazia programas sexuais com os clientes; a polícia localizou um balança de precisão em sua cozinha, mas referido equipamento era utilizado apenas para pesar condimentos; nunca vendeu drogas; é apenas usuária de pasta-base de cocaína; não é verdade que a polícia encontrou drogas em seu quarto; não tinha nenhum relacionamento amoroso com a ré Taise...”
– Id. 78865021, relatório de mídias.

Não obstante, pesa contra si a situação flagrancial e o depoimento dos policiais em Juízo, bem como do usuário
Dilson Santos Cortes
, na delegacia – Id. 78861625, p. 3, o qual admitiu que adquiriu a droga da ré Rose Débora, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

A testemunha policial civil
Wesly Henrique de Siqueira Silva
, em Juízo, afirmou que:

“... Foi montada uma pequena operação na cidade, visando o combate ao tráfico de drogas; o bar de propriedade da acusada Débora era um dos locais monitorados, quando avistaram um usuário, este, ao ser abordado, estava na posse de entorpecentes que tinha acabado de adquirir da ré; no interior do imóvel também foram encontradas mais drogas; havia diversas denúncias contra Débora...”
– Id. 78865021, relatório de mídias.

Na mesma linha, os policiais civis
Nelson Machado Costa
e
Everson da Silva Bertoncello
, respectivamente, declararam que:

“... Tinham informações de que Rose Débora iria receber certa quantidade de drogas na cidade; ela era alvo de investigação anterior também por tráfico; na vigilância, observaram quando um jovem chegou e comprou entorpecente; ele confessou que a droga tinha sido adquirida no estabelecimento de Débora; na residência de Débora foi encontrada uma quantia de drogas no meio das roupas; na busca pessoal, também foram encontrados entorpecentes com a acusada Taise, escondidos na peruca que ela usava; Taise falou que a droga era de Débora e que ambas eram namoradas...”
– Id. 78865021, relatório de mídias.

“... Taise informou que revendia drogas para Débora; ela morava no bar de Débora naquela época; ambas tinham um relacionamento amoroso; Débora é velha conhecida da polícia, já foi presa várias vezes com drogas, ela sempre utiliza do mesmo artifício, deixa a droga com terceiro, seu comércio, é conhecido como ponto de venda de drogas...”
– Id. 78865021, relatório de mídias.

A palavra dos policiais merece total credibilidade, uma vez que são harmônicas as demais provas dos autos.

Nesse mesmo sentido é o precedente do STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 22.11.2018).

Assim, correta a sentença ao enquadrar a ré/apelante como traficante, pois ficou evidenciado o tráfico no presente caso, devendo ser mantida a condenação.

Por outro lado, verifico que o douto sentenciante negou a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas pelo fato de a apelante responder a outros procedimentos criminais, inclusive registrar uma condenação – não transitada em julgado – pela prática de receptação – Id. 78865034, p. 7.

A esse respeito, consigno que, conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade) (Ag. Reg. no HC 177.670, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020).

Contudo, este não foi o único argumento utilizado pelo magistrado para afastar a referida benesse.

Houve apontamentos na sentença sobre as circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que a réu estava se dedicando ao tráfico de drogas, na medida em que o estabelecimento comercial de sua propriedade já estava sendo investigado anteriormente, havendo diversas denúncias nesse sentido, cuja apelante foi apontada como vendedora por um usuário.

Em síntese, a apreensão não ocorreu por uma situação isolada na vida da ré.

Diante dessas considerações, não cabe a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, incogitável a decretação do perdimento do veículo da acusada, como pretendido pelo
parquet
, porquanto, conforme mencionado pelo Juízo processante,
o confisco do bem em favor da União exige a comprovação de que referido automóvel foi utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ou mesmo adquirido com proveito do crime
, o que não ficou evidenciado nos autos.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DECRETA SEU PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOMOTOR ERA PROVENIENTE DO CRIME OU UTILIZADO PARA A MERCANCIA – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE LÍCITA DO AUTOMÓVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Somente quando restar demonstrado de modo inequívoco que o veículo apreendido com o agente fora adquirido com o produto do tráfico de droga, ou que era utilizado ostensivamente para tal prática, é que cabe a decretação de seu perdimento à União...
(TJPR, AC 653183-3, relator Desembargador Luiz César Nicolau, 4a Câmara Criminal, julgado em 26.8.2010).

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021